Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002508-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (ADVOGADO), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 688.524.281-00 (AGRAVANTE), CARMINOS DA SILVA - CPF: 007.191.871-09 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002508-50.2022.8.11.0000
–
Várzea Grande

Agravante:
Silvana Maria da Silva

Agravado:
Carminos da Silva

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUTOR NOMEADO DEPOSITÁRIO FIEL – TENTATIVAS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO – DESÍDIA DA RÉ – PERDIMENTO DOS BENS - ARGUMENTOS CONTRADITÓRIOS IMPUTANDO A DEMORA AO AUTOR
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da boa fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.

A insurgência recursal se revela totalmente descabida, ao passo que conforme se verifica, por várias vezes determinou-se a restituição dos bens, não sendo possível o cumprimento por culpa da própria ré, sendo incabível atribuir o insucesso da medida ao agravado
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002508-50.2022.8.11.0000
–
Várzea Grande

Agravante:
Silvana Maria da Silva

Agravado:
Carminos da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvana Maria da Silva em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o agravado, decretou o perdimento dos bens em favor do autor, “
para que possa dar o destino necessário e, em sendo o caso, aliená-los para cobrir os custos com sua guarda e manutenção durante esse longo tempo”
, advertindo a ré que eventuais novos peticionamentos com nítida inovação ao direito litigioso, será considerado ato atentatório a dignidade da justiça, sob pena de aplicação de multa.

Inconformada, sustenta a agravante o desacerto da decisão
a quo
, aduzindo que por diversas vezes buscou junto ao agravado a restituição dos bens, o qual se esquivou reiteradamente. Menciona que sequer houve determinação para constatação dos bens pelo juízo, aduzindo que “
não teve pulso firme para revolver por vez a celeuma na restituição dos pertencentes da recorrente
”.

Afirma que a obrigação pode ser invertida, impondo ao agravado promover a restituição dos bens e não a agravante o fazê-lo com as próprias mãos, relembrando que o agravado figura na qualidade de depositário, portanto quem tem responsabilidade de apresentar os bens e devolve-los.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 119381478).

As informações não foram prestadas.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 122769496).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002508-50.2022.8.11.0000
–
Várzea Grande

Agravante:
Silvana Maria da Silva

Agravado:
Carminos da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Carminos da Silva

ingressou com ação de reintegração de posse contra
Silvana Maria da Silva
,
visando a proteção possessória do terreno urbano localizado na Rua da Travessa, lote 06, quadra 05, bairro Estrela Dalva, em Várzea Grande.

Cumprida a liminar em 13.02.15 (id. 41220195, fl. 67), o autor foi nomeado depositário fiel dos bens contidos no imóvel. Em sequência, houve novo esbulho perpetrado pela ré, motivando novo cumprimento da liminar possessória e nomeação do autor como depositário dos bens descritos no id. 41220195, fls. 82 e 83 – autos de origem.

Julgada a demanda, o d. juízo determinou a restituição dos bens, que não restou cumprido diante da ausência de contato da ré com o oficial de justiça conforme certificado no id. 41220198 - Pág. 57, se repetindo no id.

41220198 - Pág. 67.

Após, dado o retorno do feito à 1a Instância com a apreciação do recurso de apelação interposto pela ré, o d. magistrado determinou novamente a restituição dos bens à ré, consignando a necessidade de acompanhamento no cumprimento do mandado pela ré, sob pena de perdimento dos bens (id. 41220203 - Pág. 1).

Tentativas infrutíferas no cumprimento do mandado certificadas nos ids. 41220203 - Pág. 6, 41220203 - Pág. 16, 41220203 - Pág. 20.

No id. 41220203 - Pág. 21, o d. magistrado decretou o perdimento dos bens, determinando ao autor a entrega dos bens na Diretoria do Foro, advindo pedido de reconsideração pela ré (id. 41220203 - Pág. 27).

O d. magistrado acolheu o pedido, determinando a ré que diligencie para a restituição dos bens no prazo de 15 dias, advertindo quanto ao perdimento dos bens (id. Num. 41220203 - Pág. 28).

Após, a ré manifestou pela conversão em perdas e danos, diante do não cumprimento da restituição pelo autor.

Adveio a decretação de perdimento dos bens, autorizando ao autor depositário a alienação dos bens para cobrir os custos da guarda e manutenção (id. 73651977 - Pág. 2).

Em face dessa decisão recorre a agravante, sustentando que por diversas vezes buscou junto ao agravado a restituição dos bens, o qual se esquivou reiteradamente. Menciona que sequer houve determinação para constatação dos bens pelo juízo, aduzindo que “
não teve pulso firme para revolver por vez a celeuma na restituição dos pertencentes da recorrente
”.

Afirma que a obrigação pode ser invertida, impondo ao agravado promover a restituição dos bens e não a agravante o fazê-lo com as próprias mãos, relembrando que o agravado figura na qualidade de depositário, portanto quem tem responsabilidade de apresentar os bens e devolve-los.

Pois bem. E
mbora a recorrente afirme que diversas vezes buscou junto ao agravado a restituição dos bens, o que se verifica, em verdade,
é justamente o oposto.

Nota-se que em maio de 2019, o d. magistrado determinou a restituição dos bens, consignando quanto a necessidade de acompanhamento da ré no cumprimento da medida, sob pena de perdimento do bens (id. Num. 41220203 - Pág. 1).

Após, adveio uma chuva de insucessos no cumprimento da medida ante a inércia de oferecimento de meios ou contato da ré, impossibilitando a restituição dos bens conforme determinado.

Não o bastante, a ré ainda formulou pela reconsideração da decisão que determinou o perdimento dos bens e, novamente, além de não providenciar a retirada dos bens, almeja a inversão da providência que há muito lhe cabia.

Destaco que o princípio da boa fé objetiva caracteriza-se pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento.

A doutrina brasileira atribui à boa-fé uma tríplice função: a) interpretativa dos contratos; b) restritiva do exercício abusivo de direitos contratuais; e c) criadora de deveres anexos ou acessórios à prestação principal, como o dever de informação e de lealdade.

Quanto a essa última, a boa-fé tem por escopo impedir o exercício de direitos em contrariedade à recíproca lealdade e confiança. Nesse sentido foi desenvolvida a teoria do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório) modalidade de abuso de direito que surge da violação ao princípio da confiança.

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa.

Quanto a aplicação dessa teoria, vários estudiosos do Direito Civil aprovaram na quarta jornada o enunciado 362 do CEJ/CJF (Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal),
in verbis
:

“Art. 422. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.”

Idêntico é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“I - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DE DIPAVE VEÍCULOS S/A. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 130, 330, I, E 331, § 2o, DO CPC. (...)
A jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium
(REsp 1.144.982/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 15.10.2009; REsp 1.143.216/RS, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9.4.2010; REsp 949.959/PR, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.11.2009; AgRg no Ag 996.102/RO, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 3.9.2009). (..)”
(REsp 876682/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, J. 22.06.2010)

A insurgência recursal da agravante se revela totalmente descabida, ao passo que conforme se verifica por várias vezes determinou-se a restituição dos bens, não havendo falar em inércia do agravado, mas sim, sua, caracterizando comportamento contraditório ao pretender imputar ao agravado o ônus de restituir em mãos os bens com aquele depositados.

Bem ponderou o d. magistrado:

“
Pois bem, verifica-se dos autos que foram concedidas várias oportunidades à requerida para que retomasse os bens confiados ao autor por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração, contudo a requerida sempre permaneceu inerte, mesmo o autor fornecendo contato telefônico e manifestando nos autos seu interesse na restituição dos bens.

Ultrapassados mais de 04 anos desde a primeira decisão concedendo a restituição dos

bens à requerida, ela peticiona nos autos requerendo a condenação do autor ao pagamento de perdas e danos em valor desprovido de qualquer documentação que possa corroborá-lo. Além disso, da análise dos autos é percebível que a situação assim se encontra por culpa exclusiva da requerida ao deixar de adotar as providências necessárias para a retomada dos bens, os quais certamente pelo decurso de tempo, mais de 05 anos desde o cumprimento da liminar, já devem estar em estado avançado de deterioração por conta dos desgastes naturais do tempo.

Assim, a despeito da manifestação da parte autora no id. 67678049, que evidencia mais uma vez sua boa-fé, e visando encerrar essa questão nos autos acerca da entrega dos bens,
decreto
o perdimento dos bens em favor da parte autora, para que possa dar o destino necessário e, em sendo o caso, aliená-los para cobrir os custos com sua guarda e manutenção durante esse longo tempo, o que faço com fulcro no art. 160 do CPC[1].

Por oportuno, advirto a parte requerida que novos peticionamentos com nítida inovação ao direito litigioso ou violação aos demais dispositivos do art. 77 do CPC, será considerado ato atentatório a dignidade da justiça, passível de aplicação de multa
”. (id.

Sendo assim, tenho que não merece prosperar qualquer dos argumentos expendidos pela agravante, pois, ela mesma impossibilitou o cumprimento da restituição de bens, não sendo crível a tentativa de imputar a desídia ao agravado.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022